Tribunal: STF
Processo: Rcl 86887
Classe: Rcl
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-11-07
Data de publicação: 2025-11-07

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECLAMAÇÃO. ADMINISTRATIVO. AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE. ALEGADA CONTRARIEDADE AO DECIDIDO NA AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE N. 5.554. AUSÊNCIA DE ESTRITA ADERÊNCIA ENTRE A DECISÃO IMPUGNADA E O ATO PARADIGMA. USO DA RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO  
DE RECURSO: IMPOSSIBILIDADE. RECLAMAÇÃO À QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.



Relatório



    1. Reclamação, com requerimento de medida liminar, ajuizada, em 29.10.2025, por Simone Salazário Elias e outras, contra decisão proferida pelo Relator do Agravo de Instrumento n. 5081284-28.2025.8.24.0000 no Tribunal de Justiça de Santa Catarina, pela qual teria sido desrespeitado o decidido pelo Supremo Tribunal Federal na Ação Direta de Inconstitucionalidade n. 5.554/DF.



O caso



    2. O Município de Braço do Norte/SC firmou o Termo de Ajuste de Conduta n. 004/2022/01PJ/BN/2022/1ªPJBN com o Ministério Público pelo qual se comprometeu a exonerar os Agentes Comunitários de Saúde contratados temporariamente.



    Em razão disso, Simone Salazário Elias e outras impetraram o Mandado de Segurança n. 5006375-53.2023.8.24.0010, tendo o Tribunal de Justiça de Santa Catarina denegado a ordem pleiteada. Esses os fundamentos do voto do Relator:



    “As impetrantes, por seu turno, foram contratadas temporariamente para exercer a função por meio de processo seletivo. 



    (...)



    Na hipótese, a questão do caráter temporário do cargo não constitui motivo suficiente para atestar a ilegalidade - ou inconstitucionalidade - da medida adotada pelo ente público, uma vez que "como os serviços dependem da continuidade de convênio de adesão a programas do Governo Federal, não há como se exigir que Estados e Municípios criem cargos efetivos e procedam à contratação" (TJSC, ADI n. 2007.046376-0, de Tubarão, rel.designado Des. Luiz Cézar Medeiros, j. 6/10/2010).



    (...)



    Contudo, o Município de Braço do Norte conferiu caráter efetivo - e, portanto, por tempo indeterminado - aos cargos temporários exercidos pelas impetrantes. Ademais, ao prever que os cargos permanecerão existentes enquanto ocupados, conforme dicção do art. 21 da Lei Complementar Municipal n. 671/2023 1 , a municipalidade desconsidera o pressuposto constitucional atinente a tais cargos. Reitera-se, uma vez mais, que a problemática não reside no caráter temporário intrínseco do cargo, mas sim na prorrogação automática, sem limitação temporal, conferindolhe caráter de permanência ou efetividade. É de se ressaltar, outrossim, que as impetrantes não serão exoneradas de imediato por força do TAC firmado entre o Município de Braço do Norte e o Ministério Público do Estado de Santa Catarina, uma vez que no pacto firmado, há previsão expressa no sentido de que "até 30 (trinta) dias da homologação do concurso público definitivo, o COMPROMISSÁRIO obriga-se a exonerar/rescindir o contrato de todos os servidores/contratados que ocupam as funções/os cargos de programas de caráter perene (CEO, SAMU, CAPS, PSF, ESF e NASF) e que não tenham sido admitidos mediante processo seletivo de provas ou provas e títulos, ressalvadas as hipóteses justificadas (necessidades decorrentes de calamidade pública, de emergência ambiental e de emergências em saúde pública; e quando frustrado processo seletivo realizado anteriormente, por ausência de interessados ou aprovados)." (evento 87, DOCUMENTACAO2).



    Em outras palavras, torna-se imperativo que haja a realização de concurso público como condição sine qua non para a efetivação de quaisquer exonerações. O que não se pode referendar é a consolidação indefinida da permanência das impetrantes em cargos cuja natureza é estritamente temporária, contrariando assim os princípios constitucionais e legais que regem o acesso aos cargos públicos” (fls. 245-246, e-doc. 11).



    Esse acórdão transitou em julgado.



    3. Em 22.8.2025, o Município de Braço do Norte/SC comunicou à Simone Salazário Elias e outras que, em razão da decisão judicial proferida no Mandado de Segurança n. 5006375-53.2023.8.24.0010, seus contratos temporários seriam encerrados em 24.8.2025 (e-doc. 6).



    Pela Portaria n. 1.169/2025 de 27.8.2025 o Prefeito do Município de Braço do Norte/SC demitiu Simone Salazário Elias e outras do cargo de Agente Comunitário de Saúde (e-doc. 10).



    4. Simone Salazário Elias e outras impetraram, então, o Mandado de Segurança n. 5005165-93.2025.8.24.0010/SC contra o Prefeito do Município de Braço do Norte/SC (fls. 4-20, e-doc. 11).



    Esclareceram que o acórdão proferido no Mandado de Segurança n. 5006375-53.2023.8.24.0010 “fixou uma salvaguarda temporal para as Impetrantes, determinando que qualquer desligamento somente poderia ocorrer após a realização de um novo certame e dentro de um prazo específico” (fl. 6, e-doc. 11).



    Afirmaram que o ato de exoneração também ofenderia a Lei Federal n. 11.350/2006, cujo art. 10 estabelece hipóteses taxativas de rescisão do contrato dos Agentes Comunitários de Saúde.



    Invocaram ainda a Ação Direta de Inconstitucionalidade n. 5.554, pela qual este Supremo Tribunal Federal validou o ingresso por processo seletivo como forma legítima para Agentes Comunitários de Saúde.



    Requereram a suspensão do ato administrativo de exoneração “com a consequente reintegração imediata das Impetrantes (....) aos seus respectivos cargos, com o restabelecimento de todos os seus direitos e vencimentos, sob pena de multa diária a ser fixada por este Juízo” (fl. 20, e-doc. 11).



    No mérito pediram “a concessão definitiva da segurança, tornando permanente a medida liminar, para o fim de anular em definitivo o ato administrativo de exoneração das Impetrantes” (fl. 20, e-doc. 11).



    5. O juízo da Primeira Vara Cível da Comarca de Braço do Norte/SC indeferiu o requerimento de medida liminar pleiteado no Mandado de Segurança n. 5005165-93.2025.8.24.0010/SC:



    “No caso concreto, observa-se que os requisitos acima não se encontram devidamente comprovados, porquanto não se vislumbra, ao menos em sede de cognição sumária e perfunctória, a probabilidade do direito líquido e certo das impetrantes.



    E isso porque, a despeito das alegações trazidas pelas impetrantes, não obstante o acórdão proferido tenha estabelecido a realização de concurso público como condição para a efetivação da exoneração das impetrantes, em momento algum exigiu que fosse um concurso público iniciado/realizado após a prolação daquele decisum. Em outras palavras: se há concurso válido, não se vislumbra direito líquido e certo que represente impeditivo legal à exoneração das impetrantes, sobretudo porque o prazo de 30 (trinta) dias mencionado na decisão proferida pelo Tribunal é o previsto no TAC, que tem como marco inicial a homologação do concurso público definitivo. (...) Para mais, no que diz respeito à alegação de afronta direta à Lei Federal n. 11.350/2006, tendo a contratação expressamente ocorrido de modo temporário, não há que se limitar as hipóteses de rescisão unilateral do contrato tão somente àquelas previstas no art. 10 da Lei 11.350, que não se volta às contratações temporárias. Friso que é nesse sentido que o Tribunal de Justiça Catarinense, inclusive, decidiu na apelação indigitada, que faz coisa julgada para as partes. Ante o exposto, não demonstrada a probabilidade do direito das impetrantes,INDEFIRO o pleito antecipatório formulado” (fl. 200, e-doc. 11).



    Contra essa decisão Simone Salazário Elias e outras interpuseram agravo de instrumento (fls. 4-18, e-doc. 12).



    6. Em 24.10.2025, o Relator do Agravo de Instrumento n. 5081284-28.2025.8.24.0000 no Tribunal de Justiça de Santa Catarina indeferiu o requerimento de efeito suspensivo formulado por Simone Salazário Elias e outras. Esses os fundamentos da decisão:



    “Maria Aparecida Antunes Magio e Outros agravam da decisão que indeferiu a tutela de urgência requerida no mandado de segurança impetrado contra ato praticado pelo Prefeito do Município de Braço do Norte, consubstanciada na suspensão dos efeitos do ato administrativo de suas exonerações, com consequente reintegração imediata no cargo anteriormente ocupado. Pugnam pela concessão de efeito ativo. 



    Em uma análise superficial, vejo que o argumento fulcral aduzido pelas partes é de suposta violação da coisa julgada firmada por esta 5ª Câmara de Direito Público no julgamento da AC / RN n. 5006375-53.2023.8.24.0010/SC, de minha Relatoria, pois o espírito da decisão, a sua razão fundamental, era justamente impedir que as servidoras fossem exoneradas ‘do dia para a noite’’, e que ‘A fixação do prazo de 30 dias após a homologação de um concurso visava garantir um período mínimo de transição, previsibilidade e respeito às servidoras que dedicaram anos ao serviço público’ (Evento 1 destes autos, p. 5). 



    Sendo assim, entendem que o Município agiu de forma ‘diametralmente oposta ao que a decisão judicial buscava proteger’, pois promoveram o desligamento das servidoras de maneira abruta, com apenas dois dias de aviso; e que, ‘se admitisse que a decisão se referia ao concurso de 2023, o direito da Administração de agir teria se esgotado 30 dias após a homologação, ou seja, em 11 de outubro de 2023. O ato coator, praticado em 24 de agosto de 2025, ocorreu quase dois anos após o esgotamento do prazo decadencial’, de modo que deveria aguardar um novo concurso para, após sua homologação, promover a exoneração em até 30 dias (Evento 1 destes autos, p. 5-6). 



    No mais, buscam justificar possuírem vínculo permanente com a Administração Pública, e não temporária, em razão de suposta previsão específica inserida pela EC 51/2006, que reconhece a natureza essencial e contínua dos Agentes Comunitários de Saúde. Com efeito, defendem que a admissão por processo seletivo público, pelo regime da CLT, atenderia os preceitos estimados pela constituição. 



    A questão afeta à temporaneidade das contratações das agravantes, assim como a ilegalidade e inconstitucionalidade da prorrogação automática perpetrada pelo Município na espécie, ficou bem evidenciada quando do julgamento da ação supracitada indicada pelas próprias agravantes. 



    A ementa, inclusive, é bem ilustrativa: 



    REEXAME NECESSÁRIO E APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. SENTENÇA DE CONCESSÃO DA ORDEM. IMPETRANTES QUE OCUPAM CARGOS TEMPORÁRIOS DE AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE E DE COMBATE A ENDEMIAS HÁ MAIS DE UMA DÉCADA. ADMISSÃO, CONTUDO, QUE SE DEU EM CARÁTER TEMPORÁRIO. PRORROGAÇÃO AUTOMÁTICA, SEM LIMITAÇÃO TEMPORAL, QUE ACABA POR CONFERIR CARÁTER DE PERMANÊNCIA OU EFETIVIDADE AOS CARGOS EM QUESTÃO. VIOLAÇÃO AOS PRECEITOS CONSTITUCIONAIS. IMPETRANTES, ADEMAIS, QUE NÃO SERÃO EXONERADAS AUTOMATICAMENTE. EXISTÊNCIA DE TAC FIRMADO ENTRE O MUNICÍPIO DE BRAÇO DO NORTE E O MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SANTA CATARINA QUE PREVÊ A DESOCUPAÇÃO DO CARGO ATÉ 30 (TRINTA) DIAS DA HOMOLOGAÇÃO DE CONCURSO PÚBLICO DEFINITIVO. DENEGAÇÃO DA ORDEM QUE SE IMPÕE. RECURSO E REMESSA OFICIAL CONHECIDOS E PROVIDOS. 



    No mais, do inteiro teor do aresto, é possível identificar que este Órgão Fracionário não previu qualquer estipulação no sentido de que fosse necessária a realização de um novo concurso definitivo, apenas salientou haver cláusula no TAC firmado entre o Município e o MPSC que estimava prazo de até 30 dias da homologação de um concurso público definitivo para exoneração dos temporários. 



    É verdade que, na época em que ajuizada a ação n. 5006375-53.2023.8.24.0010, sobreveio tutela de urgência determinando que o Ente Público se abstivesse de promover qualquer exoneração. Isso ali havia sido pertinente porque o TAC mencionado foi entabulado em 2022 e, em 2023, o Município lançou o edital de concurso público e deu início aos procedimentos para cumprir o acordado. 



    Contudo, referida liminar foi revogada no julgamento promovido por esta Corte de Justiça, cujo trânsito em julgado operou em 11/6/2025. 



    Sendo assim, neste momento, não vejo qualquer descumprimento ao decidido por nós naquele processo. Não estipulamos novo marco, referendamos o existente, previsto na cláusula do TAC. Inexistente suspensão de seus efeitos, retomou vigência a partir do trânsito em julgado. Isto é, a partir de 11/6/2025, o Município tinha 30 dias para promover as exonerações, e as levou a efeito tardiamente, inclusive, apenas no fim de agosto deste ano. 



    Outrossim, não há decadência em razão da data do concurso. Se homologado naquela época, deve ser retomada a contagem da cláusula a partir de agora, pois o impedimento judicial para a exoneração, não mais existe. Pensar o contrário seria legitimar, por via transversa, a ofensa à coisa julgada firmada naquela demanda, pois viabilizaria a permanência da situação inconstitucional de prorrogação automática e indeterminada dos temporários em questão. 



    Por fim, reforço que o prazo concedido no TAC, realçado por esta Corte naqueles autos, dizia respeito à obrigação do Município em promover o desligamento, e não uma espécie de ‘aviso prévio’ a ser concedido por este aos servidores temporários. Portanto, ausente um dos requisitos cumulativos previstos no art. 300 do CPC, deixo de perquirir acerca do remanescente e INDEFIRO a medida liminar guerreada” (fls. 36-38, e-doc. 12).



    7. Contra essa decisão Simone Salazário Elias e outras ajuízam a presente reclamação. Alegam que “a presente Reclamação Constitucional se insurge contra atos judiciais que, ao validarem a exoneração sumária das Reclamantes, afrontaram diretamente a autoridade de decisão vinculante proferida por esta Suprema Corte na Ação Direta de Inconstitucionalidade (ADI) 5554” (fl. 2, e-doc. 1). 



    Afirmam que “as instâncias ordinárias desconsideraram o regime constitucional especial das Agentes Comunitárias de Saúde (ACS) para chegar a uma conclusão que esvazia o precedente deste Pretório Excelso” (fl. 2, e-doc. 1).



    Explicam que “ingressaram no serviço público do Município de Braço do Norte para exercerem a função de Agente Comunitário de Saúde após regular aprovação em Processo Seletivo Público, em estrita obediência ao regime especial previsto pela Emenda Constitucional nº 51/2006 e regulamentado pela Lei Federal nº 11.350/2006” (fl. 2, e-doc. 1).



    Acrescentam que “o vínculo das Reclamantes jamais possuiu natureza temporária. O processo seletivo a que se submeteram, conforme a própria ratio decidendi da ADI 5554, é a via de acesso constitucionalmente válida para o provimento de cargos de natureza permanente e essencial ao Sistema Único de Saúde (SUS)” (fl. 2, e-doc. 1).



    Requerem gratuidade de justiça e medida liminar para “b.1) Suspender imediatamente os efeitos da decisão reclamada, proferida nos autos do Agravo de Instrumento nº 5081284-28.2025.8.24.0000 pelo Tribunal de Justiça de Santa Catarina, bem como da decisão de primeiro grau que ela manteve; b.2) Determinar a imediata reintegração das Reclamantes SIMONE SALAZÁRIO ELIAS, MARIA APARECIDA ANTUNES MAGIO, JOELMA BIANCHINI PHILIPPI GALVAN e ADELAIDE DACOREGGIO BEZA aos seus respectivos cargos de Agente Comunitária de Saúde no Município de Braço do Norte/SC, com o restabelecimento de todos os seus direitos e vencimentos, até o julgamento final da presente Reclamação” (fl. 18, e-doc. 1).



    Pedem “seja julgada TOTALMENTE PROCEDENTE a presente Reclamação Constitucional para: f.1) Cassar a decisão reclamada, proferida no Agravo de Instrumento nº 5081284-28.2025.8.24.0000, por flagrante desrespeito à autoridade da decisão vinculante proferida por esta Suprema Corte na ADI 5554; f.2) Determinar que outra decisão seja proferida em seu lugar, com a estrita observância do paradigma violado, reconhecendo a natureza permanente do vínculo das Reclamantes e, por conseguinte, concedendo a medida liminar no Mandado de Segurança originário para anular o ato de exoneração e garantir a permanência das servidoras em seus cargos” (fl. 19, e-doc. 1).



    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO. 



    8. Defiro o pedido de justiça gratuita, nos termos do art. 98 do Código de Processo Civil c/c o art. 62 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal.



    9. No parágrafo único do art. 161 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, dispõe-se que “o Relator poderá julgar a reclamação quando a matéria for objeto de jurisprudência consolidada do Tribunal”, como se tem na espécie.



    10. Põe-se em foco nesta ação se, ao indeferir requerimento de efeito suspensivo, o Relator do Agravo de Instrumento n. 5081284-28.2025.8.24.0000 no Tribunal de Justiça de Santa Catarina teria desrespeitado a decisão proferida por este Supremo Tribunal na Ação Direta de Inconstitucionalidade n. 5.554.



    11. Não se comprova, no caso, estrita aderência entre a decisão apontada como reclamada e o entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento da Ação Direta de Inconstitucionalidade n. 5.554.



    Em 25.4.2023, no julgamento da Ação Direta de Inconstitucionalidade n. 5.554, Relator o Ministro Luís Roberto Barroso, este Supremo Tribunal fixou a seguinte tese: “A EC nº 51/2006, ao prever a admissão de agentes de combate às endemias por processo seletivo público, estabeleceu exceção constitucional à regra do concurso público, cabendo ao legislador ordinário definir o regime jurídico aplicável aos profissionais”. A ementa desse julgado tem os seguintes termos:



    “DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. AGENTES DE COMBATE ÀS ENDEMIAS. LEI Nº 13.026/2014. AUTORIZAÇÃO PARA TRANSFORMAÇÃO DE EMPREGOS EM CARGOS PÚBLICOS. 1. Ação direta de inconstitucionalidade em face dos arts. 3º, §§ 1º, 2º, 3º e 5º; 4º, parágrafo único; 5º, caput e parágrafo único; e 6º da Lei nº 13.026/2014, que autorizou a transformação dos empregos públicos criados pela Lei nº 11.350/2006 no cargo de Agente de Combate às Endemias, a ser regido pela Lei 
nº 8.112/1990. 2. A Emenda Constitucional nº 51/2006 excepcionou a regra do concurso público e tornou possível a admissão dos agentes comunitários de saúde e agentes de combate às endemias mediante processo seletivo público. A disposição teve por objetivo estabelecer procedimento simplificado de contratação, viabilizando a escolha de pessoas legitimadas e reconhecidas pela comunidade destinatária das ações de saúde. 3. A EC nº 51/2006 expressamente atribuiu à lei federal a disciplina sobre o regime jurídico a ser aplicado a esses profissionais, assim como a regulamentação do piso salarial profissional nacional, as diretrizes para os planos de carreira e a as atividades a serem exercidas. 4. Tendo em vista que a regra do concurso público é aplicável a emprego ou cargo público (art. 31, II, CF), a incidência da exceção constitucional prevista no art. 198, § 4º, da Constituição Federal, incluído pela EC nº 51/2006, é indiferente ao regime jurídico do agente” (DJ 5.5.2023).



    12. Os art. 3º, 5º e 6º da Lei n. 13.026/2014nos quais foi autorizada a transformação dos empregos públicos, criados pela Lei n. 11.350/2006, no cargo de Agente de Combate às Endemias, a ser regido pela Lei n. 8.112/1990, não foram objeto da decisão apontada como reclamada.



    O Relator do Agravo de Instrumento n. 5081284-28.2025.8.24.0000 fundamentou-se em termo de ajuste de conduta firmado pelo Município de Braço do Norte/SC com o Ministério Público e na correta observância do acórdão proferido no Mandado de Segurança n. 5006375-53.2023.8.24.0010. Esses os fundamentos da decisão:



    “(...) este Órgão Fracionário não previu qualquer estipulação no sentido de que fosse necessária a realização de um novo concurso definitivo, apenas salientou haver cláusula no TAC firmado entre o Município e o MPSC que estimava prazo de até 30 dias da homologação de um concurso público definitivo para exoneração dos temporários.



    É verdade que, na época em que ajuizada a ação n. 5006375-53.2023.8.24.0010, sobreveio tutela de urgência determinando que o Ente Público se abstivesse de promover qualquer exoneração. Isso ali havia sido pertinente porque o TAC mencionado foi entabulado em 2022 e, em 2023, o Município lançou o edital de concurso público e deu início aos procedimentos para cumprir o acordado. Contudo, referida liminar foi revogada no julgamento promovido por esta Corte de Justiça, cujo trânsito em julgado operou em 11/6/2025. Sendo assim, neste momento, não vejo qualquer descumprimento ao decidido por nós naquele processo. Não estipulamos novo marco, referendamos o existente, previsto na cláusula do TAC. Inexistente suspensão de seus efeitos, retomou vigência a partir do trânsito em julgado. Isto é, a partir de 11/6/2025, o Município tinha 30 dias para promover as exonerações, e as levou a efeito tardiamente, inclusive, apenas no fim de agosto deste ano.



    Outrossim, não há decadência em razão da data do concurso. Se homologado naquela época, deve ser retomada a contagem da cláusula a partir de agora, pois o impedimento judicial para a exoneração, não mais existe. Pensar o contrário seria legitimar, por via transversa, a ofensa à coisa julgada firmada naquela demanda, pois viabilizaria a permanência da situação inconstitucional de prorrogação automática e indeterminada dos temporários em questão. 



    Por fim, reforço que o prazo concedido no TAC, realçado por esta Corte naqueles autos, dizia respeito à obrigação do Município em promover o desligamento, e não uma espécie de ‘aviso prévio’ a ser concedido por este aos servidores temporários” (fl. 39, e-doc. 12).



    A pretexto de descumprimento do decisão proferida por este Supremo Tribunal na Ação Direta de Inconstitucionalidade n. 5.554/DF, as reclamantes pretendem rediscutir o acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça de Santa Catarina e transitado em julgado no Mandado de Segurança n. 5006375-53.2023.8.24.0010.



    Este Supremo Tribunal firmou jurisprudência no sentido de ser cabível reclamação apenas nos casos em que haja estrita identidade material com os paradigmas invocados, o que não se dá na espécie. Assim, por exemplo:



    “AGRAVO REGIMENTAL. RECLAMAÇÃO. DECISÃO QUE APLICA A SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL. COMPETÊNCIA DO TRIBUNAL DE ORIGEM. AUSÊNCIA DE USURPAÇÃO DE COMPETÊNCIA DO STF. ADI 5.090/DF. JULGAMENTO NÃO CONCLUÍDO. PARADIGMA SEM EFEITO VINCULANTE. AUSÊNCIA DE ADERÊNCIA ESTRITA. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. INCIDÊNCIA DO ART. 317, § 1º, DO RISTF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I – É inviável a reclamação ao STF para rever decisão do tribunal de origem que aplica a sistemática da repercussão geral, a menos que haja negativa motivada do juiz em se retratar para adotar a decisão da Suprema Corte. Precedentes. II – Não cabe reclamação fundada no descumprimento de decisão do Supremo Tribunal Federal em processo cujo julgamento não foi concluído, ainda que haja maioria de votos proferidos em determinado sentido, por ausência de efeito vinculante. III – O ato reclamado não guarda estrita aderência com a decisão desta Corte no RE 611.503/SP (Tema 360), julgado sob a sistemática da repercussão geral. IV – A agravante não refutou os fundamentos da decisão agravada, o que atrai a incidência do art. 317, § 1º, do RISTF. Precedentes. V – Agravo regimental a que se nega provimento” (Rcl n. 36.894-AgR, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 13.2.2020).



    “CONSTITUCIONAL, TRABALHISTA E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. ALEGADA OFENSA AO DECIDIDO POR ESTE TRIBUNAL NO JULGAMENTO DA ADPF 324. EMPRESAS QUE INTEGRAM O MESMO GRUPO ECONÔMICO. AUSÊNCIA DE ESTRITA ADERÊNCIA ENTRE O ATO RECLAMADO E O PARADIGMA INVOCADO. RECURSO NEGADO. 1. Diferentemente dos reiterados casos julgados procedentes, por ofensa ao entendimento fixado na ADPF 324 (Rel. Min. ROBERTO BARROSO), nos quais a Justiça laboral considera ilícita a terceirização das atividades inerentes, no caso concreto, não há que se falar em terceirização de serviços, uma vez que o juízo de origem reconheceu o vínculo empregatício entre a beneficiária da decisão e o grupo econômico, formado pela reclamante e o Banco Itaú, por reputar que a hipótese é de subordinação estrutural, visto que as empresas envolvidas na contratação da empregada fazem parte do mesmo grupo econômico. Precedentes. 2. Nessas circunstâncias, em que não está presente o contexto específico da ADPF 324 (Rel. Min. ROBERTO BARROSO) e do RE 958252 (Rel. Min. LUIZ FUX), não há estrita aderência entre o ato impugnado e os paradigmas invocados. É, portanto, inviável a presente reclamação. 3. Agravo interno a que se nega provimento” (Rcl n. 44.427-AgR, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 11.1.2021).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECLAMAÇÃO. AÇÃO TRABALHISTA. CONTRATO DE TERCEIRIZAÇÃO. FRAUDE. FALTA DE ADERÊNCIA ESTRITA AOS PARADIGMAS INVOCADOS. NÃO CABIMENTO DA RECLAMAÇÃO. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. É inviável a reclamação quando o ato reclamado não possui aderência estrita ao paradigma apontado como afrontado. 2. In casu, não há que se falar em preservação da garantia das decisões proferidas na ADPF 324 ou no RE 958.252-RG (processo piloto do Tema 725 da sistemática da repercussão geral), na medida em que a argumentação do ato reclamado não guarda estrita pertinência com os paradigmas invocados, sendo incabível a reclamação. 3. Agravo regimental a que se nega provimento” (Rcl 
n. 36.432-AgR, Relator o Ministro Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 19.10.2020).



    “AGRAVO INTERNO. RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL. ADPF Nº 324 E RE Nº 958.252-RG. ADERÊNCIA ESTRITA. AUSÊNCIA. ALEGAÇÃO DE AFRONTA À SÚMULA VINCULANTE 10. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DO DISPOSITIVO LEGAL AFASTADO. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. À míngua de identidade material entre o paradigma invocado e o ato reclamado, não há como divisar a alegada afronta à autoridade de decisão desta Suprema Corte. 2. Não há falar em afronta à Súmula Vinculante 10/STF. Ausência de indicação de dispositivos legal afastado pela Corte reclamada. 
3. Agravo interno conhecido e não provido, com aplicação da penalidade prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015,calculada à razão de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa, se unânime a votação” (Rcl n. 40.755-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 28.9.2020).



    “AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. DESCONTOS DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. AUSÊNCIA DE TRANSCENDÊNCIA TRABALHISTA: ALEGADO DESCUMPRIMENTO DO DECIDIDO PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL NA ARGUIÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DE PRECEITO FUNDAMENTAL N. 324 E NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO N. 958.252-RG. AUSÊNCIA DE IDENTIDADE MATERIAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (Rcl n. 41.970-AgR, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, Segunda Turma, DJe 31.8.2020).



    13. As reclamantes pretendem valer-se da reclamação com finalidade imprópria, divorciada de sua vocação constitucional, buscando fazer uso desta via como sucedâneo recursal, o que não se admite pela reiterada jurisprudência deste Supremo Tribunal. Nesse sentido, por exemplo:



    “AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. TEMA 942 DA REPERCUSSÃO GERAL. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. NÃO CABIMENTO. UTILIZAÇÃO DA RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I – É incabível buscar, em reclamação, o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, com o fim de reverter a conclusão do Tribunal de origem sobre a tese relativa ao Tema 942 da Repercussão Geral. II – O que pretende o agravante, em última análise, é fazer uso do instrumento processual da reclamação como sucedâneo recursal, finalidade essa que se revela estranha à sua destinação constitucional. III – Agravo regimental a que se nega provimento” (Rcl n. 54.684-AgR, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 16.9.2022).



    “Ausentes os pressupostos legitimadores da reclamação, este remédio constitucional não pode ser utilizado como um atalho processual destinado à submissão imediata do litígio ao exame direto desta Suprema Corte, nem tampouco como sucedâneo recursal viabilizador do reexame do conteúdo do ato reclamado” (Rcl 
n. 10.036-AgR, Relator o Ministro Joaquim Barbosa, Plenário, DJe 1º.2.2012). 



    “O remédio constitucional da reclamação não pode ser utilizado como um (inadmissível) atalho processual destinado a permitir, por razões de caráter meramente pragmático, a submissão imediata do litígio ao exame direto do Supremo Tribunal Federal. Precedentes. - A reclamação, constitucionalmente vocacionada a cumprir a dupla função a que alude o art. 102, I, ‘l’, da Carta Política (RTJ 134/1033), não se qualifica como sucedâneo recursal nem configura instrumento viabilizador do reexame do conteúdo do ato reclamado, eis que tal finalidade revela-se estranha à destinação constitucional subjacente à instituição dessa medida processual. Precedentes” (Rcl n. 4.381-AgR, Relator o Ministro Celso de Mello, Plenário, DJe 5.8.2011). 



    “O instituto da Reclamação não se presta para substituir recurso específico que a legislação tenha posto à disposição do jurisdicionado irresignado com a decisão judicial proferida pelo juízo a quo. 2. Inaplicabilidade da teoria da transcendência dos motivos determinantes” (Rcl n. 5.703-AgR, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 16.10.2009). 



    Ausentes, na espécie vertente, os requisitos processuais viabilizadores do regular trâmite desta ação. 



    14. Pelo exposto, nego seguimento à presente reclamação (§ 1º do 
art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), prejudicada a medida liminar requerida.



    Ressalte-se que eventual recurso manifestamente inadmissível contra esta decisão demonstraria apenas inconformismo e resistência em pôr termo a processos que se arrastam em detrimento da eficiente prestação jurisdicional, o que sujeitaria a parte à aplicação da multa processual do § 4º do art. 1.021 do Código de Processo Civil.



    A negativa de seguimento à presente reclamação impediu a triangulação da relação processual, pelo que incabíve